Tribunal: TJSP
Processo: 1022579-41.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO – "UNIESP PAGA" – EXIGÊNCIA DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA – NOTA MÍNIMA 3 NO ENADE – TRABALHOS VOLUNTÁRIOS – ABUSIVIDADE – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DESVIO PRODUTIVO – RESTRIÇÃO AO NOME DA AUTORA

I - O art. 6o, III, do CDC, que prevê, dentre os direitos básicos do consumidor, o direito à informação, que é derivação do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO – "UNIESP PAGA" – EXIGÊNCIA DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA – NOTA MÍNIMA 3 NO ENADE – TRABALHOS VOLUNTÁRIOS – ABUSIVIDADE – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DESVIO PRODUTIVO – RESTRIÇÃO AO NOME DA AUTORA

I - O art. 6o, III, do CDC, que prevê, dentre os direitos básicos do consumidor, o direito à informação, que é derivação do próprio princípio da boa-fé, princípio geral de direito que permeia não apenas as relações de consumo, mas todo o ordenamento jurídico;
II – Menção à portaria interna do IES que impôs a nota mínima 7,0 não era de conhecimento da aluna, e é abusiva. As informações que condicionam e restringem a bolsa devem ser expressamente informadas antes mesmo da adesão ao contrato;
III - Dever da Universidade em cumprir com a oferta e quitar o contrato de financiamento da autora relativo ao programa FIES com a Instituição Financeira, valor ora informado de R$ 49.286,51 (devidamente corrigido) e a quantia paga referente à primeira parcela do financiamento (R$ 432,00);
IV – Dano moral configurado. Rés que não efetuaram o pagamento ao FIES, sob o argumento de descumprimento de cláusulas, cujas exigências se mostraram abusivas e outras desconhecidas da autora. Valor arbitrado em R$ 10.000,00.
Evidente, portanto, que a parte autora não possuía ciência de que forma deveria ocorrer o cumprimento dos "requisitos

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279388
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022579-41.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante ANA
CRISTINA DE SOUZA E SILVA GIMENEZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
UNIESP S/A e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022579-41.2017.8.26.0482 Voto 28284
2
APELANTE: ANA CRISTINA DE SOUZA E SILVA GIMENEZ
APELADOS: BANCO DO BRASIL, GRUPO UNIESP S/A E UNIESP PAGA FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO EXCLUSIVO CRÉDITO PRIVADO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA CÍVEL
MAGISTRADA PROLATORA DA SENTENÇA: DR. LUCIANA MENEZES SCORZA
(m)
EMENTA
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DÉBITO

“UNIESP
PAGA”

EXIGÊNCIA DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA
NOTA
MÍNIMA 3 NO ENADE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS
ABUSIVIDADE

DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
CONFIGURADOS DESVIO PRODUTIVO RESTRIÇÃO AO
NOME DA AUTORA
I - O art. 6o, III, do CDC, que prevê, dentre os direitos básicos do
consumidor, o direito à informação, que é derivação do próprio
princípio da boa-fé, princípio geral de direito que permeia não
apenas as relações de consumo, mas todo o ordenamento jurídico;
II Menção à portaria interna do IES que impôs a nota mínima 7,0
não era de conhecimento da aluna, e é abusiva. As informações
que condicionam e restringem a bolsa devem ser expressamente
informadas antes mesmo da adesão ao contrato;
III - Dever da Universidade em cumprir com a oferta e quitar o
contrato de financiamento da autora relativo ao programa FIES
com a Instituição Financeira, valor ora informado de R$ 49.286,51
(devidamente corrigido) e a quantia paga referente à primeira
parcela do financiamento (R$ 432,00);
IV Dano moral configurado. Rés que não efetuaram o pagamento
ao FIES, sob o argumento de descumprimento de cláusulas, cujas
exigências se mostraram abusivas e outras desconhecidas da
autora. Valor arbitrado em R$ 10.000,00.
Evidente, portanto, que a parte autora não possuía ciência de que
forma deveria ocorrer o cumprimento dos “requisitos
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
756/762, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Observando-se os limites
inerentes à gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022579-41.2017.8.26.0482 Voto 28284
3
Entendeu a I. Magistrada a quo, que a autora, aluna deixou de cumprir
cláusulas contratuais exigidas no programa de financiamento estudantil, fato que autoriza a
cobrança das mensalidades e enseja a responsabilização da aluna ao pagamento do
financiamento junto à instituição financeira. Disse que o Programa com os dizeres “UNIESP
PAGA” e “Novo FIES”, não significa que os réus devam, automaticamente, pagarem as
prestações do financiamento estudantil da aluna caso essa venha a se matricular nos cursos
por ela ministrados, haja vista ser imprescindível o preenchimento de requisitos
contratualmente previstos. Assevera que cabia à autora, aluna, na qualidade de
beneficiária do programa, cumprir certas exigências, tais como mostrar excelência no
rendimento escolar, realizar seis horas semanais de trabalhos voluntários e ter no
mínimo média 3,0 de desempenho individual no ENADE. Fundamenta que a autora não
provou o cumprimento de todos os requisitos necessários do programa de financiamento,
não atingiu as notas mínimas em diversas matérias da grade curricular e deixou de
comprovar a realização do trabalho voluntário durante todo o período em que cursou a
faculdade. Não se verificando de outro lado, nenhuma obrigação iníqua que coloque o
consumidor em desvantagem exagerada ou incompatível com a boa-fé objetiva, porque o
pagamento por meio do FIES envolve a utilização de verba pública, de sorte que, para
impedir qualquer prejuízo ao erário, mostra-se necessária a exigência de rendimento escolar
diferenciado.
Irresignada, apelou a autora.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deve ser reformada ao argumento de
que restou documentalmente provado que a recorrente foi aprovada em todas as matérias
com boas notas em todos os semestres do curso (fls. 113/114), bem como cumpriu com as
150 horas de atividades sociais de estágio (fls. 87/111) e a aprovação no ENADE (fls. 112).
Afirma ainda que os extratos juntados revelam que a apelante realizou os pagamentos
mínimos que lhe incumbiam a título de amortização dos juros previstos em contrato. Pugnou
pela inversão do ônus da prova, nos termos da legislação consumerista, porque cabia à
Faculdade, apelada a comprovação de que não houve o cumprimento pela aluna dos
requisitos exigidos. Disse que a publicidade veiculada pela ré Universidade não menciona
como seria realizado o pagamento da dívida em curso, razão pela qual ela deverá repassar à
autora o valor integral do curso. Afirmou que desconhecia as cláusulas abusivas do contrato.
Sustenta que a expressão “excelência no rendimento escolar” não esclarece qual nota
mínima exigida a comprovar tal requisito. Insurgiu-se contra a exigência de nota mínima
junto ao ENADE para que o financiamento venha a ser pago. Requereu a atribuição do efeito
suspensivo ao recurso, diante da possibilidade de ter seu nome novamente inserido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022579-41.2017.8.26.0482 Voto 28284
4
cadastro de inadimplentes. Pleiteou (i) condenação da apelada Uniesp ao pagamento
integral do financiamento estudantil em nome da apelante; (si) bem como a pagar
indenização por danos materiais referente à primeira parcela do financiamento e (si) danos
morais no valor de 20.000,00 (vinte mil reais) com correção monetária a contar da decisão e
juros legais a partir da citação.
Processado o apelo sem o preparo respectivo diante da gratuidade de justiça
concedida à demandante. Intimada a parte contrária a se manifestar, foram apresentadas
contrarrazões, apenas da UNIESP, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta provimento.
Inquestionável a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação
negocial firmada entre as partes. Neste sentido, inafastável o art. 6o, III, do CDC, que prevê,
dentre os direitos básicos do consumidor, o direito à informação, que é derivação do
próprio princípio da boa-fé, princípio geral de direito que permeia não apenas as relações de
consumo, mas todo o ordenamento jurídico.
Sobre o tema leciona, com o brilhantismo que lhe é peculiar, ALEXANDRE
DAVID MALFATTI (in O direito de informação no código de defesa do consumidor. São
Paulo: Alfabeto Jurídico, 2003, p. 247):
“Interessa destacar que o dever de informação do fornecedor rompe o tradicional
dever de informar-se (“caveat emptor”) atribuído ao consumidor. Agora, é o fornecedor que tem a
obrigação de acautelar-se ao colocar seu produto ou serviço no mercado de consumo.”
No caso dos autos, como restou demonstrado pelos documentos acostados a
fls. 27/32 e 47/48, a ausência de informação quanto aos três requisitos foi o motivo que
levou a negar o pagamento do financiamento estudantil.
Saliento que o corréu e coapelado Banco do Brasil é o agente financeiro do
FIES que figura no contrato de financiamento que liberou os recursos para a Universidade.
Imprescindível, portanto sua legitimidade nos autos para responder pelos danos causados à
aluna, autora.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022579-41.2017.8.26.0482 Voto 28284
5
A análise do recurso está adstrita à regularidade do contrato,
especificamente, quanto ao cumprimento das cláusulas 3.2, 3.3 e 3.4. O ofício acostado a fl.
19 declara o descumprimento de tais cláusulas o que serviu de fundamento para a
improcedência do pedido inicial.
Preceitua as referidas cláusulas que:
“3.2 Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às
atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado e
colaborador da Instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e
sociais;
3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários, comprovadas por
meio de documento emitido pelas entidades conveniadas com a Instituição que
recebê-los e por meio de Relatórios de Trabalhos Sociais mensais, entregues no
Setor de Projetos Sociais da Faculdade até o dia 12 de cada mês;
3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no ENADE, numa
escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da Educação”.(fl.
48).
Respeitado entendimento diverso, o item 3.3 foi devidamente comprovado
conforme farta documentação apresentada pela recorrente, onde demonstra não só a
realização das 24 horas mensais do trabalho voluntário exigido, bem como outras funções de
cunho social e colaborativo visando a seu melhoramento acadêmico e social.
O item 3.2, de caráter subjetivo, porque cita excelência no rendimento
escolar e sua explicação APENAS está colocada na Portaria Interna da IES, que especifica
que o aluno deverá ter nota acima de 7, contudo a aluna não assinou documento constando
tal informação e mais, somente em contestação a Uniesp explica a nota supra, sem contudo
informar o número da portaria do IES, sequer colacionou nos autos, de modo que sem a
anuência expressa da autora, apelante deve ser afastada a presunção de que a excelência
no rendimento escolar estava insculpido nos contratos e que a aluna teve a ciência da
exigência de tal nota. Ademais, verifica-se no currículo da aluna que apresentou notas
consideráveis, com várias notas 8, 9 e10, e poucas notas abaixo de 7.
Quanto à exigência da nota 3 no ENADE, a aluna demonstrou que obteve a
nota final de 31,7. Por seu turno, a Universidade NÃO demonstrou como se converte referida
nota para o índice 3, ora postulado, ônus que lhe competia.
Assim, de rigor o afastamento das alegações da ré e, por consequência o
reconhecimento do pedido da autora.
Examino o pedido de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022579-41.2017.8.26.0482 Voto 28284
6
Fenômeno interno, o dano moral, em si mesmo, não precisa nem pode ser
provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a
mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao
prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz,
segundo a jurisprudência e as regras da experiência. Se há algum rótulo que devemos tratar
o panorama das relações consumeristas no país é, sim, o da “indústria da conduta danosa”.
A despeito do propalado temor com relação à má utilizada expressão
“indústria do dano moral”, o resultado da grande maioria dos pedidos indenizatórios “morais
é antes frustrante que efetivamente enriquecedor” (SCHREIBER, Novos paradigmas da
responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 2013, p. 194).
Com efeito, estimula-se a produção do “lucro ilícito” (BENACCHIO, A Função
Punitiva da Responsabilidade Civil no Código Civil, 2012, p. 651), inadmissível que o Poder
Judiciário fique alheio à necessária modulação de condutas por meio da responsabilidade
civil.
Ademais, também aplicável a tese do 'desvio produtivo do consumidor', pela
qual a condenação deve considerar também o desvio de competências do indivíduo para a
tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor, com sucessivas frustrações
diante da ineficiência e descaso deste (sobre o tema, cfr. TJRJ, Ap. n.
2216384-69.2011.8.19.0021).
No caso em tela, as rés não efetuaram o pagamento do FIES, sob o
argumento de que a autora deixou de cumprir com as exigências ora estipuladas. Todavia,
alega a apelante que diferente dos argumentos esposados pela ré Universidade, a aluna
cumpriu sim os requisitos e o que supostamente não foi cumprido, ocorreu por ausência
clara e precisa de informação à recorrente, como restou demonstrado.
Evidente, portanto, que a parte autora não possuía ciência de que forma
deveria ocorrer o cumprimento dos “requisitos”. Deste modo, fixo o valor da indenização
pelos danos morais sofridos em R$ 10.000,00, corrigidos do arbitramento e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Igualmente devidos os danos materiais, consubstanciados no financiamento a
ser pago ao FIES, no valor informado de R$ 49.286,51 (fls. 55/61 e fl. 118), devidamente
corrigido quando do pagamento ao órgão competente, bem como o valor da primeira parcela
do financiamento de R$ 432,00 (documento de fl. 117), devolução de forma simples,
corrigida desde o desembolso pela tabela prática do E.TJSP, mais juros de mora, a contar
da citação.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para condenar os réus, de forma
solidária, a pagarem à autora: a) o valor a título de danos morais no importe de R$
10.000,00. Referida quantia corrigida do arbitramento (deste acórdão Súmula 362, do
C.STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e b) a título de
danos materiais, o valor do financiamento junto ao FIES, no importe de R$ 49.286,51,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022579-41.2017.8.26.0482 Voto 28284
7
corrigidos nos moldes do contrato entre as partes, bem como restituírem a autora a quantia
paga referente à primeira parcela do financiamento R$ 432,00, corrigida desde o
desembolso pela tabela prática do E.TJSP, mais juros de mora, a contar da citação.
Sucumbentes, arcarão os réus com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora